Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711390-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Declara Prejuízo O douto Juízo Suscitado reconheceu a sua competência, razão pela qual não existe mais conflito entre o Juízos. Declaro prejudicado incidente. Devolvam os autos ao Juízo Suscitado. Comuniquem aos Juízos. Arquivem os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator